Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Busca e apreensão. Purgação da mora. Não comprovação.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos na ação de busca e apreensão para consolidar a posse e a propriedade do veículo em favor do apelado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da sentença que consolidou a posse e a propriedade do veículo em favor do apelado.
III. Razões De Decidir
3. De acordo com o Decreto-lei n. 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o, o devedor pode purgar a mora pagando a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias após a execução da liminar de busca e apreensão. No caso, a apelante não comprovou o pagamento integral do débito no prazo assinalado, não caracterizando a purgação da mora.
4. Os honorários foram corretamente arbitrados a partir do valor da causa e em seu percentual mínimo (10%), considerando a baixa complexidade da demanda e a celeridade do processo.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que consolidou a posse e a propriedade do veículo em favor do apelado.
Tese de julgamento: “1. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida pendente no prazo legal, incluindo parcelas vencidas e vincendas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei n. 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o; CPC, art. 489, § 1.o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1.418.593/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 27/5/2014.